Tribunal: STF
Processo: HC 216989
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 158.003/RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. OPERAÇÃO TERGIVERSAÇÃO. INTERFERÊNCIAS NAS INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA PELO MAGISTRADO SINGULAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    […]



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.



    3. No caso, o agravante foi preso em 15 de outubro de 2020, no curso da Operação Tergiversação, que lhe atribuiu a prática do crime de corrupção passiva. As instâncias ordinárias identificaram indícios de que o ora acusado, mesmo afastado do cargo de Delegado da Polícia Federal, teria atuado de forma habitual e reiterada para obstruir investigações sobre organização criminosa que atuava no âmbito da Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Também constou que, apesar de os reputados fatos criminosos remontarem aos anos de 2016 e 2017, indícios de contumácia delitiva foram renovados em 15/07/20.



    4. Caso em que a prisão preventiva se mostrou necessária, sobretudo no interesse de uma correta e regular instrução processual, na medida em que se encontra fundada na existência de elementos concretos que revelaram, em relação ao acusado, histórico de efetivo embaraçamento e interferência em investigações criminais, inclusive mediante o recebimento de pagamentos indevidos.



    5. Ademais, o Juízo processante destacou que eventual liberdade do agravante, ainda que sob cumprimento de medidas cautelares diversas, ‘pode significar a frustração das investigações ainda em curso no âmbito da Operação Tergiversação e, até mesmo, das ações penais já deflagradas, considerando, sobretudo, a pendência de oitiva de colaboradores e testemunhas’, destacando-se, ainda, nos autos, ‘elementos que evidenciam encontros ocorridos entre o acusado e investigados objetivando evitar que colaborassem com as investigações, sugerindo e se oferecendo para mediar contatos e providenciar encontros para combinação de versões.’.



    6. Em relação à alegada diferença de tratamento entre os réus, tendo em vista o fato de o agravante ser o único réu que permanece preso, a despeito de supostamente possuir situação similar a dos corréus que já obtiveram a liberdade, verifica-se que o tema não foi analisado pela Corte de origem, o que inviabiliza sua análise no Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    7. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.



    8. Eventual retardo na tramitação do feito justifica-se pela complexidade da causa, que envolve uma pluralidade de réus (5) e com patronos diferentes. Ademais, conforme consignou o acórdão impugnado, ‘deve-se considerar a complexidade das ações penais pelas quais responde, com diversos réus, pedido de acesso a mídia, inúmeros elementos de prova produzidos e que as partes precisaram ter acesso antes da apresentação de resposta à acusação cujo prazo, inclusive, apenas começou a fluir após todas as Defesas terem tido acesso a todas as medidas cautelares e elementos de prova produzidos’. Tais circunstâncias, portanto, colaboram com um razoável e inevitável, ainda que indesejável, prolongamento da marcha processual.



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (págs. 1-3 do doc. eletrônico 8).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, primeiro, que “[...] o Paciente, que já está preso sem condenação há um ano e oito meses, não pode se ver prejudicado em razão da mora processual decorrente de eventual lapso ou inércia da serventia ou do Juízo, em evidente afronta ao princípio da razoável duração do processo”. (pág. 11 da petição inicial).



    Sustenta, mais, que 



    “[...] não houve efetiva verificação contemporânea dos elementos informativos a ensejar o suposto risco advindo da liberdade do Paciente. O decisum limitou-se a constatar a adequação da fundamentação apresentada anteriormente pelo v. acórdão do TRF-2, que, por sua vez, reproduziu a narrativa ministerial, aduzindo, de maneira genérica, que o Paciente poderia embaraçar investigações. Tudo isso com base em elementos colhidos até, no máximo, o ano de 2019.



    […]



    Indo além, registra-se que, se o acerto de versões entre investigados não é admitido como justificativa para decretação de medidas cautelares restritivas, fato é que conversas promovidas por colaboradores tampouco podem ser taxadas como possíveis planos para atrapalhar as apurações levadas a efeito pelo órgão de acusação, sobretudo por tais diálogos terem ocorrido há mais de três anos, em nítida violação ao art. 312, §2º, do CPP (STF - HC 126.815/MG).



    Com o devido acatamento, além de não atual, a motivação trazida no ato coator não se mostra apta a justificar, legalmente, a decretação de prisão preventiva, uma vez que traz prognósticos de um risco que não se vincula a qualquer ação concreta praticada pelo Paciente. 



    Não há nos autos qualquer indicativo de uso da força física, ameaças, intimidações, promessa, oferecimento, concessão de benefícios para que testemunhas falseassem sobre os fatos, ou para que agentes públicos não cumprissem suas funções nas investigações ou processos relacionados às investigações, destruição de provas relacionadas com a prática dos delitos investigados etc.



    […]



    Além disso, não é demais reforçar que o Paciente não possui mais qualquer forma de intervir dentro da Polícia Federal, haja vista que está afastado há mais de 03 (três) anos da função de Delegado, não havendo, assim, qualquer risco concreto ao deslinde dos fatos na seara criminal.” (págs. 12-14 da petição inicial).



     



    Afirma, nesse contexto, que, 



    “[...] mesmo que se admita a existência de cautelaridade quanto ao Paciente, decerto que, com base em todo o exposto nas presentes razões do writ, se atestaria cabível, pela lógica da subsidiariedade e pela ausência de demonstração contundente da necessidade da cautela mais gravosa, uma das medidas alternativas elencadas no rol do artigo 319, do Código de Processo Penal”. (pág. 17 da petição inicial). 



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “a) A revogação da ilegal prisão preventiva do Paciente, a fim de que ele responda à ação penal em liberdade, em razão ilegalidade do ergástulo, diante do excesso de prazo causado por motivos alheios a si.



    b) A aplicação, caso se entenda necessário, de alguma das medidas cautelares pessoais típicas diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.” (págs. 18-19 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Quanto ao alegado excesso de prazo, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    O Superior Tribunal de Justiça apontou os seguintes fundamentos para afastar a alegação de excesso de prazo:



    “[...]



    Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo da custódia cautelar, a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: ‘a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.’ No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 



    Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 



    Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    In casu, em relação à matéria, o Juízo processante assim ponderou (e-STJ fls. 54/55): 



    ‘Ademais, o alegado excesso de prazo deve ser visto de forma individualizada, não havendo se falar em uma regra aritmética objetiva que pretenda estabelecer, de forma universal, quando se verifica ou não o excesso de prazo. Não por outro motivo é que a Lei nº 12.850/2013, no artigo 22, parágrafo único, estabeleceu, em razão da complexidade inerente às ações penais relacionadas à organização criminosa, o prazo de 120 (cento e vinte) dias prorrogáveis por igual período, para o encerramento da instrução criminal. 



    Dessa forma, ainda que a prisão preventiva do acusado perdure por quase 11 (onze) meses, ainda sem finalização da instrução, deve-se considerar a complexidade das ações penais pelas quais responde, com diversos réus, pedido de acesso a mídia, inúmeros elementos de prova produzidos e que as partes precisaram ter acesso antes da apresentação de resposta à acusação cujo prazo, inclusive, apenas começou a fluir após todas as Defesas terem tido acesso a todas as medidas cautelares e elementos de prova produzidos, sendo certo que, conforme decisão proferida no Evento 103 dos autos nº 5077813-48.2020.4.02.5101, o prazo para a apresentação de resposta à acusação apenas começou a fluir em 07 de janeiro de 2021, ou seja, dois meses após o oferecimento da denúncia. 



    E ainda que referido ‘atraso’ na prestação jurisdicional não possa ser imputado ao acusado, tampouco houve alguma atuação do Poder Judiciário tendente a delongar o andamento processual, sendo tal fato atribuído à própria complexidade da organização criminosa que o requerente é acusado de pertencer, tudo de forma a afastar o alegado excesso de prazo que, inclusive, sequer foi pleiteado nos autos do Habeas Corpus nº 5011199-04.2021.4.02.0000 após deferida a medida liminar para suspender a ação penal. 



    E não se pode desconsiderar, consoante fundamentado pelo Ministério Público Federal, que nos autos do Habeas Corpus 5010206-58.2021.4.02.0000, em 17 de agosto deste ano, foi indeferido de forma unânime pedido semelhante realizado pela Defesa do acusado, reconhecendo a 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região a ausência de excesso de prazo, o que ocorreu apenas três dias antes da formulação do mesmo pedido neste Juízo, conforme Evento 260. (…).’



    Por sua vez, o órgão ministerial se manifestou em seu parecer nos seguintes termos (e-STJ fls. 146/151): 



    ‘Quanto ao lapso temporal de manutenção prisão, não se desconhece que a jurisprudência impõe a revogação da prisão preventiva, mesmo quando presentes seus requisitos legais, quando o prazo se mostrar excessivo. Não se trata, porém, de limite temporal rígido para a prisão preventiva, mas de circunstância que deve ser avaliada a partir das peculiaridades do caso concreto, com apoio no princípio da razoabilidade. 



    Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente o prazo excessivo imputável à inércia do aparato judicial, em afronta ao princípio da razoável duração do processo, pode configurar o desprezo estatal pela liberdade e ensejar a concessão da ordem (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 



    No caso dos autos, tratando-se de ação penal especialmente complexa, com multiplicidade de réus sobre os quais recaem imputações distintas, a manutenção da prisão do paciente pelo prazo de 10 (dez) meses não é manifestamente irrazoável. 



    Os impetrantes apontam a existência de dois eventos que levaram ao atraso injustificado da ação penal de origem. 



    O primeiro deles teria que ver com a suspensão da ação penal em relação a todos os réus em audiência realizada em 21/06/2021, estendendo a decisão liminar desse Relator nos autos do Habeas Corpus nº 5007961-74.2021.4.02.0000 que determinava a suspensão da ação penal apenas em relação à ré Dulcinara de Farias até o julgamento definitivo daquele writ. 



    Ocorre que, logo em seguida, em decisão de 25/06/2021 (evento 239 da ação penal), a magistrada, além de indeferir pedido de revogação da prisão preventiva deduzido pela defesa do ora paciente, observou que o objetivo daquele Habeas Corpus é permitir a celebração do acordo de não persecução penal, o que não seria possível em relação ao ora paciente: 



    ‘De toda sorte, analisando com mais cautela a decisão proferida pelo Desembargador Federal Dr. Marcello Granado em cotejo com impetração de Habeas Corpus em relação a DULCINARA DE FARIAS, verifico que a finalidade do reconhecimento da atipicidade do crime de lavagem de capitais é, tão somente, permitir a celebração de acordo de não persecução penal em relação ao crime de corrupção o que, a rigor, não se aplicaria ao acusado considerando outras anotações existentes em sua folha de antecedentes criminais. 



    Depreende-se essa conclusão do seguinte trecho da petição inicial:



    ‘Nesse caso, antes que se ofereça uma nova denúncia pela suposta prática do crime de corrupção ativa, previsto no artigo 333 do Código Penal, requer seja determinada a intimação do MPF para que avalie a possibilidade de oferecer à ora paciente um acordo de não persecução penal, na forma do artigo 28-A do Código de Processo Penal.’



    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal entendeu (evento 302) que, concedida a ordem naquele Habeas Corpus e estendida aos demais réus, seria possível o oferecimento de acordo de não persecução penal apenas aos réus Durival e Dulcinara, concluindo:



    ‘considerando os termos da liminar proferida no Habeas Corpus nº 5007961- 74.2021.4.02.0000/TRF2 em favor de DULCINARA DE FARIAS, o MPF entende possível o prosseguimento do feito em relação aos demais corréus, após o desmembramento do feito em relação a DULCINARA e DURIVAL DE FARIAS.’ 



    Ato contínuo, em 07/07/2021, a Juíza determinou a retomada do trâmite processual em relação a todos os acusados, à exceção de Dulcinara e Durival de Farias, designando data para audiência de instrução e julgamento (evento 303):



    ‘Diante do exposto e considerando a impossibilidade de celebração de acordo de não persecução penal em relação aos demais acusados, bem como que a defesa de réus em ação penal baseia-se nos fatos descritos na inicial acusatória – e não da capitulação jurídica – determino o prosseguimento do feito em relação a MARCELO GUIMARÃES, WALLACE FERNANDO NOBLE DOS SANTOS SOARES e LORENZO POMPILIO DA HORA.’ 



    Assim, ainda que um equívoco na interpretação da liminar proferida por esse Relator nos autos do Habeas Corpus nº 5007961-74.2021.4.02.0000 tenha levado à suspensão da ação penal por poucos dias, é imperioso concluir que o processo segue seu curso em prazo razoável, inexistindo inércia do aparado judicial que permita falar em excesso de prazo da prisão.



    O segundo evento de atraso da marcha processual está relacionado aos fatos tratados no Habeas Corpus nº 5011199-04.2021.4.02.0000. Trata-se da juntada supostamente tardia dos anexos de colaboração premiada do colaborador Luis Henrique sem que fosse oportunizado à defesa o aditamento de sua resposta à acusação. 



    Reza o art. 231 do Código de Processo Penal: ‘Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo’, de modo que não se vislumbra nenhuma irregularidade na juntada da documentação em 27/05/2021 (evento 254 da ação penal), após o oferecimento da denúncia. 



    Ademais, não se trata de aditamento à denúncia, mas de documentos que corroborariam a mesma narrativa desenvolvida na inicial. Por essa razão, é absolutamente descabida a reabertura de prazo para apresentação de resposta à acusação, já que implicaria em indevida retomada de etapa processual superada. 



    É de se observar, outrossim, que, imediatamente após as defesas terem sido cientificadas da juntada da documentação pelo Ministério Público Federal, os corréus Marcelo Guimarães e Lorenzo Martins Pompílio da Hora informaram não ter conseguido acesso à documentação (eventos 265 e 267, respectivamente), o que deu causa à alteração do nível de sigilo dos documentos (evento 268). A defesa do ora paciente, por outro lado, manteve-se inerte. 



    Apenas em 09/08/2021, quase três meses após a juntada daquela documentação, a defesa do réu impetrou o Habeas corpus processado nos citados autos nº 5011199- 04.2021.4.02.0000 pugnando pela reabertura de prazo para a apresentação da resposta à acusação. 



    É verdade que essa Turma Especializada, em contrariedade com o parecer deste Procurador Regional da República, concedeu a ordem naquele feito para determinar a reabertura de prazo para a apresentação da resposta à acusação, em acórdão ementado nos seguintes termos: 



    (…)



    Ainda que este signatário discorde frontalmente daquela decisão, é imperioso registrar que a fundamentação acolhida na ocasião não dá ensejo, automaticamente, ao reconhecimento do excesso de prazo. 



    Acolher a tese de que a celebração de acordo de colaboração premiada no curso do processo tem o condão de reiniciar toda a marcha processual, com a reabertura de prazo para apresentação de resposta à acusação e – ainda mais grave – com o reconhecimento do excesso de prazo das prisões preventivas, implicaria em um evidente desestímulo à celebração do acordo por parte do Ministério Público Federal, especialmente em hipóteses de crimes graves em que algum dos réus esteja preso cautelarmente. 



    (…).’



    Assim, não obstante o tempo de prisão cautelar, que já perdura mais de 1 ano, não é possível reconhecer, à vista dos trechos acima transcritos e demais documentos acostados aos autos, a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, de forma a caracterizar excesso de prazo na formação da culpa. 



    Observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular, podendo eventual retardo na instrução decorrer da complexidade do feito, que envolve uma pluralidade de réus (5) e com patronos distintos, pedidos de acesso a mídia, inúmeros elementos de prova produzidos e que as partes precisaram ter acesso antes da apresentação de resposta à acusação, cujo prazo, inclusive, apenas começou a fluir após todas as defesas terem tido acesso a todas as medidas cautelares e elementos de prova produzidos, circunstâncias essas que colaboram com um razoável e inevitável, ainda que indesejável, prolongamento da marcha processual.



    […].” (págs. 15-20 do doc. eletrônico 8; grifos meus e no original).



    Vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos marcham de maneira regular, com destaque para a peculiaridades indicadas pelo Magistrado de primeira instância e no parecer ofertado pelo Ministério Público no HC impetrado em segundo grau de jurisdição, não havendo, por outro lado, nenhum dado que indique paralisação injustificada do processo. 



    Pelo que se depreende, o juízo de primeiro grau tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. […] III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. […] 3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 117.746/ES, rel. Min. Luiz Fux).



    Assim, não se verifica inércia do Poder Judiciário, com se alega, caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por conseguinte, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).



    No que concerne à custódia cautelar, o art. 312 do Código de Processo Penal estabelece que ela poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu pela manutenção da prisão preventiva do paciente pelos seguintes fundamentos:



    “[...]



    Consta dos autos que o agravante foi preso em 15 de outubro de 2020, no curso da Operação Tergiversação, que lhe atribuiu a prática do crime de corrupção passiva. As investigações constataram que o acusado teria recebido propina para beneficiar os investigados no Inquérito Policial n. 0101/2015-4-DPF/VR/RJ. 



    Conforme relatado na decisão agravada, busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva do acusado, sob a alegação de indevido excesso de prazo para a formação da culpa, bem como a ausência de fundamentos válidos para a manutenção da custódia cautelar.



    […]



    No caso, colhe-se do acórdão impetrado, o qual manteve a prisão preventiva decretada pelo Juízo de origem, o seguinte teor, no que interessa (e-STJ fls. 174/180):



    ‘Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de WALLACE FERNANDO NOBLE SANTOS SOARES, contra ato praticado pela Juíza Federal Caroline Vieira Figueiredo, da 7ª Vara Federal Criminal/SJRJ, que, em 08/09/2021, nos autos da medida cautelar nº 5070973-22.2020.4.02.5101, indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente (evento 267 dos autos originários). 



    Este habeas corpus refere-se à prisão preventiva de WALLACE FERNANDO NOBLE SOARES ocorrida em 15/10/2020, no bojo da OPERAÇÃO TERGIVERSAÇÃO II, desdobramento da TERGIVERSAÇÃO I, que investigou suposta atuação de organização criminosa voltada à cobrança de propina de empresários investigados em apurações outrora conduzidas pelo paciente e por outros parceiros, que incluía recebimento de ‘mensalidades’ em troca de fornecimento de informações sigilosas concernentes aos feitos policiais e de proteção no curso de investigações da Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro e em outras Delegacias. 



    A prisão preventiva do paciente fora decretada para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento nos arts. 312, caput, e 313, I, ambos do CPP. 



    Dito isso, não assiste razão aos impetrantes. A decisão impetrada, além de fundada em elementos concretos que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente, não incorre em teratologia, descompasso com a CRFB/1988, ilegalidade ou abuso de poder, além de não confrontar precedente ou entendimento pacificado pelos membros desta Corte ou Tribunais Superiores sobre a matéria em questão.



    Ademais, neste momento processual, permanecem válidas as razões expendidas por ocasião do indeferimento do pedido de liminar, cujas razões ora adoto para decidir (evento 5): 



    ‘A complexidade das ações penais pelas quais respondem o paciente, com diversos réus, pedidos de acesso à mídia, inúmeros elementos de provas produzidos, justificam, a piori, maior duração na tramitação da ação penal. 



    Importante consignar que a prisão preventiva do paciente fora decretada não apenas por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, mas também e sobretudo, para garantia da ordem pública, havendo risco de que, estando em liberdade, prejudique o estabelecimento da ordem pública. 



    Verifica-se, ainda, que a decretação da prisão preventiva do paciente, assim como a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, restou adequadamente fundamentada pela autoridade tida como coatora, revelando-se intenso, neste momento processual, o fumus commissi delicti. 



    Dito isso... não identifico manifesto constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente ou qualquer outro motivo apto a justificar a revogação de sua prisão processual.’



    Ademais, considerando o advento do art. 2º, § 3º, do Decreto nº 9.830/2019, que regulamentou a Lei de Introdução às Normas do Direito (Decreto-Lei nº 4.657/1942) e, principalmente, forte no entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não constitui ofensa ao artigo 93, IX, da CRFB o fato de o relator do processo criminal acolher como razões de decidir os fundamentos da sentença ou do parecer ministerial - motivação per relationem -, desde que comportem a análise de toda a matéria objeto do recurso (STF: inquérito nº 4633/DF, agravo regimental no recurso extraordinário nº 1099396/SC, agravo regimental no habeas corpus nº 136754/MG; e STJ: recurso ordinário no habeas corpus nº 83.968/RJ), portanto, prescindindo-se de argumentos próprios, também adoto o seguinte trecho do parecer subscrito pelo Procurador Regional da República José Augusto Simões Vagos (evento 26) para rechaçar as alegações dos impetrantes e manter a prisão preventiva do paciente: 



    ‘A defesa de Wallace Fernando Noble Santos Soares, réu na ação penal nº 5077813- 48.2020.4.02.5101, vem impetrando reiterados pedidos de habeas corpus pugnando pela revogação da prisão preventiva do acusado. 



    O fumus comissi delicti não é sequer questionado pelos impetrantes e fica ainda mais robustecido no presente momento processual, tendo-se em vista o recebimento de denúncia contra o paciente. 



    Quanto ao periculum libertatis, vale transcrever trechos do parecer do Ministério Público Federal nos autos do Habeas Corpus nº 5013738- 74.2020.4.02.0000, de lavra do Procurador Regional da República Marcelo de Figueiredo Freire, que foram acolhidos por essa Turma julgadora naquela ocasião: 



    ‘(...). 



    No entendimento deste órgão ministerial, os eventos referidos pela decisão apresentam de modo evidente a possibilidade de que o paciente venha a interferir nas investigações, caso lhe seja restabelecida a liberdade. 



    Cumpre destacar que, ainda que se reconheça o equívoco na afirmação de que o paciente residiria no exterior, tal fato não afasta a relevância dos elementos reunidos acerca de sua atuação ilícita, inclusive com o objetivo de dificultar o regular curso das investigações. As condutas supostamente praticadas pelo paciente incluem: 



    - recebimento de propina para finalização de inquérito policial em Volta Redonda;



    - recebimento de valores mensais, para repasse de informações a investigados sobre apurações em curso